Tribunal: STF
Processo: RE 75693
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO ENTRE PESSOAS CASADAS RELIGIOSAMENTE. QUE
CONVIVERAM POR MAIS DE QUINZE ANOS, HAVENDO FILHOS E TENDO A MULHER
CONTIRUIDO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MARIDO. MATÉRIA DE FATO
INSUSCETIVEL DE REEXAME NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA
279). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO POSITIVADO (SUM. 291). RECURSO
NÃO CONHECIDO.